Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO.
1 – Preliminar de mérito. Prescrição. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Não há interesse recursal na declaração da prescrição quando o pedido do autor não abrange as parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
2 – Adicional de insalubridade. Perícia individualizada. O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previstos no art. 79 da Lei complementar n. 840/2011, exige a demonstração de que o servidor labore com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Tais requisitos legais devem ser demonstrados em perícia específica, razão pela qual não é possível a prova emprestada produzida em outro processo.
3 – Falhas estruturais. Para fins de concessão do adicional de insalubridade, eventuais falhas estruturais, tais como bueiros abertos, lixo exposto, vazamentos de água, entre outras, não são suficientes para caracterizar a insalubridade do ambiente.
4 – Laudo pericial. Ausência de insalubridade. Ausente a comprovação da execução de atividade em ambiente insalubre, o servidor público não tem direito ao adicional, ante a falta de preenchimento dos requisitos legais para sua concessão.
5 – Recurso conhecido e não provido.

W